Tribunal: STF
Processo: ARE 748803
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-27
Data de publicação: 2013-08-27

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO E DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.12.2011. 



    As razões do agravo não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 279 do STF e à análise de legislação infraconstitucional, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.